Tribunal: TJDFT
Processo: 0718615-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718615-54.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VAILDE ALVES DE LIMA AGRAVADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA AMCI SPE LTDA., ASSOCIACAO DOS MUTUARIOS DO PLANALTO CENTRAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO I - Observo que não há, nos autos de origem, decisão deferindo os benefícios da gratuidade de justiça pra parte autora/recorrente. Sobre a gratuidade judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Considerando que a jurisprudência deste tribunal se posiciona no sentido de que a concessão da gratuidade de justiça demanda a efetiva comprovação da hipossuficiência da parte, na forma do art. 932, parágrafo único c/c art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, demonstre sua condição de hipossuficiência econômica, mediante a juntada de contracheques, extratos bancários e outros documentos que demonstrem com clareza seus rendimentos mensais e suas despesas. Advirto que, no prazo acima assinalado, não cumprida a determinação e, ainda, não recolhido o preparo, o recurso será reputado deserto e, por consequência, inadmissível, nos termos do art. 1.007 c/c art. 932, inciso III e parágrafo único. II - Intime-se o recorrente para que esclareça o interesse recursal, tendo em vista que o objeto do presente Agravo de Instrumento — a concessão de liminar para impedir a demolição do imóvel objeto da demanda — já foi atendido por decisão liminar proferida no Mandado de Segurança n° 0714429-85.2025.8.07.0000 (id. 70814489), o qual envolve as mesmas partes constantes dos autos de origem. Prazo: 5 dias Intime-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora